Tribunal: TJSP
Processo: 1044302-05.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse c.c. rescisão contratual e indenizatória. Instrumento particular de compromisso de cessão de direitos e assunção de obrigações. Tutela deferida. Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida. Não é o caso de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato. Correta a condenação ao pagamento de multa contratual. Abusividade não demonstrada.

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse c.c. rescisão contratual e indenizatória. Instrumento particular de compromisso de cessão de direitos e assunção de obrigações. Tutela deferida. Sentença de parcial procedência. Recurso da requerida. Não é o caso de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato. Correta a condenação ao pagamento de multa contratual. Abusividade não demonstrada. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com base no artigo 252 do RITJSP.
Recurso não provido.